Tribunal: TJDFT
Processo: 0727812-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. PRAZO PRÓPRIO.

I – O prazo concedido à parte para manifestação, com imposição de penalidade na hipótese de sua inobservância, configura-se prazo próprio.

II – Não atender determinação judicial no prazo concedido à parte gera a preclusão.

III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno Prejudicado.